Tribunal: TJMT
Processo: 1014196-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1014196-43.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALCIMAR PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Allan Lopes Dias Fernandes, em favor de Alcimar Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 1000223-94.2021.8.11.0105, em trâmite no juízo acima mencionado, à pena de 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, em decorrência da prática dos crimes de lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça e estupro (arts. 129, § 9°, 147 e 213, do Código Penal c/c a Lei n. 11.340/06), sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Sustenta, o impetrante, que embora o paciente tenha sido condenado a cumprir a sua pena em regime semiaberto, o sentenciante manteve a sua prisão preventiva, ao argumento de que as condições que ensejaram a medida restritiva permanecem configurados.
Registra, ademais, que a obrigação de o paciente cumprir a sua pena em regime mais gravoso do que aquele que lhe foi fixado na sentença condenatória, além de configurar verdadeiro contrassenso, acarreta-lhe indiscutível constrangimento ilegal, mormente porque, no caso em apreciação, sequer estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assevera, outrossim, que o paciente ostenda predicados pessoais favoráveis, “trata-se de uma pessoa primária, com uma conduta impecável, assim imaginar que o ora Paciente irá causar transtornos para a sociedade, ou riscos de reiteração de ações delituosa, estando ele em liberdade”, sendo suficiente portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas. Negritos no original
Com base nas razões acima expostas, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele, ainda que condicionado ao cumprimento de medias cautelares; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência acaso deferida.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Na espécie, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, vê-se que o pedido liminar deve ser acolhido na sua menor extensão, porquanto, apesar de devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente, ao argumento que é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que cerca de um mês antes dos fatos de que tratam estes autos, a mesma vítima noticiou a ocorrência de agressões e ameaças supostamente perpetradas pelo paciente em 20 de janeiro de 2021, motivo por que foi instaurado, no Juízo da Vara Única de Colniza, o Incidente n. 1000033-34.2021.8.11.0105, no qual foram impostas ao acusado diversas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, dentre elas, a que o proibia de se aproximar ou manter qualquer tipo de contato coma ofendida, seus familiares e testemunhas, bem como o impedia de frequentar a residência e o local de trabalho dela, circunstância que revela que a violência doméstica narrada nestes autos não se afigura fato isolado na vida do increpado; verifica-se, também, que foi estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para início do cumprimento da pena que foi fixada a Alcimar.
Sendo assim, é imperioso reconhecer, em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que embora haja compatibilidade entre a prisão preventiva com o regime semiaberto fixado no édito condenatório, faz-se necessário compatibilizar a segregação com o modo de execução do regime semiaberto fixado em sentença condenatória.
Aliás, nesse sentido, veja-se a jurisprudência do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar quando da prolação da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.
2. No caso, as circunstâncias fáticas do crime, em especial a apreensão de quantidade não diminuta de entorpecentes e petrechos na residência do Agravante, fundamentam idoneamente o decreto prisional.
3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n. 12.403/2011.
4. No mais, "a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto" (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime.
5. Agravo desprovido.
(STJ - AgRg no HC 670.928/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) Destacamos.
Destarte, tendo sido estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação nesse regime, compatibilizando-se, por conseguinte, sua prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.
Posto isso, defiro a liminar vindicada, na sua menor extensão, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício para o que o juízo de primeiro grau providencie a imediata expedição da guia de execução provisória da pena do paciente, observando-se o direito de ele aguardar o trânsito em julgado da sua condenação em estabelecimento adequado ao regime fixado na sentença condenatória (semiaberto); remetendo, ademais, a este Tribunal, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se dos vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator